Tribunal: TJSP
Processo: 0001315-35.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001315-35.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ERICLES
DE PAULA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001315-35.2020.8.26.0496 -Voto no 36048
2
Agravo em Execução no 0001315-35.2020.8.26.0496
Agravante: ÉRICLES DE PAULA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR6 da Comarca de Ribeirão Preto - SP
Voto no 36.048
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Éricles de Paula Silva contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Hélio
Benedini Ravagnani, que homologou cálculo que considerou a data da
decisão que concedera a progressão ao regime semiaberto como termo inicial
para a aferição do tempo necessário à progressão ao regime aberto.
O agravante Éricles, em sua minuta, requer a
retificação do cálculo, para que este passe a considerar como base para a
aferição do período exigido para a progressão ao regime aberto a data em que
já fazia jus ao regime semiaberto, e não a data em que a progressão a tal
regime foi reconhecida judicialmente.
Em contraminuta, a Promotora de Justiça requer o
provimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 65, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001315-35.2020.8.26.0496 -Voto no 36048
3
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Baseando-se precipuamente no julgamento do
“Habeas Corpus” no 115.254/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, pretende o
agravante a retificação do cálculo adstrito à progressão de sua pena, para que
este passe a considerar como base para a aferição do período exigido para a
progressão ao regime aberto a data em que já fazia jus ao regime semiaberto,
e não a data em que a progressão a tal regime foi reconhecida judicialmente,
argumentando, neste sentido, que a decisão judicial em questão possuiria
caráter declaratório, e não constitutivo.
Tal entendimento, contudo, não merece guarida.
Em linha com o quanto bem fundamentado pelo
Magistrado na guerreada decisão de primeiro grau, faz-se de rigor atenta
leitura do que consta no antigo caput do art. 112 da Lei de Execução Penal:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão”.
Da redação do aludido dispositivo legal, que não foi
completamente descartada pela vigência da Lei no 13.964/19, eis que esta, ao
alterar a redação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, manteve a
determinação de que, “Em todos os casos, o apenado só terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”,
extrai-se a conclusão de que a decisão concessiva da progressão de regime
prisional não pode ser tida como meramente declaratória, não se sustentando,
consequentemente, o pedido pela consideração da data em que o reeducando
já fazia jus à progressão ao regime semiaberto como base para o cálculo
referente à próxima progressão, ou seja, para o regime aberto.
Conforme reconhecido em sentença, a data da
decisão concessiva da progressão ao regime semiaberto é que deve ser
tomada como base para o aludido cálculo, dedução da qual se depreende que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001315-35.2020.8.26.0496 -Voto no 36048
4
tal decisum possui caráter constitutivo, não declaratório.
Com efeito, ao prever o legislador que o requisito
objetivo adstrito à progressão de pena pressupõe o cumprimento de “ao
menos” um sexto, infere-se que, a partir do alcance desta fração temporal, o
sentenciado passa a ter a expectativa do direito de progredir, o qual não pode
ser tido como automático ou inquestionável, já que, mais uma vez socorrendo-
se à redação do referido dispositivo legal, impõe-se, além do delimitado
requisito objetivo, a exigência de que ostente “bom comportamento
carcerário”, tratando-se este do requisito subjetivo.
Assim, verificada a necessidade de que a
demonstração do “bom comportamento carcerário” perdure até a data da
apreciação do pedido de progressão por parte do Juízo, ao que se exemplifica
com a hipótese de cometimento de uma falta grave em data posterior ao
alcance do período de tempo referente ao requisito objetivo, mas anterior à
decisão judicial, o que inviabilizaria a progressão almejada, conclui-se pelo
acerto da sentença agravada, que homologou o cálculo que considerou como
data-base para a aferição do período exigido para a progressão ao regime
aberto a data correspondente à decisão que concedeu a progressão ao regime
semiaberto, não havendo falar-se em fixação de termo retroativo.
Por derradeiro, saliente-se que o acórdão que o
agravante utiliza para sustentar sua pretensão não possui caráter vinculante,
na medida em que não foi proferido em sede de ação de controle de
constitucionalidade, tampouco teve declarado eventual efeito erga omnes.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica